Tribunal: STF
Processo: ARE 1359936
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 7.428, DE 2016. INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA ADI Nº 5.635/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Adicional temporário de ICMS previsto na Lei Estadual nº 7.428/16, que instituiu o fundo de equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro – FEEF/RJ. Recolhimento de 10% para o referido fundo. Regularidade. Hipótese de exclusão do dever de recolher a exação não verificado. Constitucionalidade do supramencionado diploma legal apreciada pelo Órgão Especial deste Tribunal, na representação de inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, que reconheceu, em sede liminar, a constitucionalidade na constituição do referido fundo. Ausência do direito líquido e certo alegado pela impetrante. Necessidade de ampla dilação probatória, inadmitida na via mandamental. Acerto da sentença. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 9).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, assevera violação aos arts. 5º, incs. II, XXXVI, 37, 150, incs. II e III, al. “b”, 154, inc. I, 155, incs. I, II e III, 158, inc. IV, 165, § 9º, inc. II, 167, inc. IV e 195, § 4º, da Constituição da República, em razão da Lei estadual nº 7.428, de 2016, que instituiu o fundo de equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro, em patente majoração do ICMS dada a revogação do benefício havida no Decreto nº 42.649, de 2010. Requer seja afastado o recolhimento de 10% devido ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF); (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Na ADI nº 5.635/DF, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Pretório Excelso irá analisar a constitucionalidade da Lei nº 7.428, de 2016, do Estado do Rio de Janeiro, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), matéria prejudicial ao presente recurso.



    4. Nesses moldes, o Supremo Tribunal Federal tem entendido pela devolução do processo ao Tribunal a quo para que aguarde a definição da controvérsia e, ainda, aplique o entendimento exarado por esta Corte Maior. Por exemplo, cito as decisões monocráticas: ARE nº 1.435.730/RJ, RE nº 1.447.757/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE nº 1.446.878/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; RE nº 1.445.186/RJ, Rel. Min. Edson Fachin. 



    5. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da AI nº 5.635/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator